Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENCARGOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. REJEIÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. A simples baixa do gravame do arrendamento mercantil, desprovida da demonstração de alienação e transferência do bem, não faz prova irrefutável da posse do veículo em nome do mutuário, razão pela qual não se presta para afastar, de modo inequívoco, a responsabilidade do mutuante pelos encargos e infrações de trânsito oriundas de veículo objeto de arrendamento mercantil.
3. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e não provido.